Tribunal: TJMT
Processo: 1015002-33.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015002-33.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 904.334.671-34 (RECORRENTE), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1015002-33.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Ricardo Pereira da Silva

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE SETENTA E DUAS HORAS EM RELAÇÃO AO VOO ORIGINALMENTE PREVISTO. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consta da Lei n.o 14.034/2020, que

dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
,
que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3o, §2o). Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo originariamente contratado, o que evitaria o atraso de 72 horas.

Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelos danos morais a serem fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente pretende a reforma da sentença para que o reclamado seja condenado ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Trata-se de demanda em que o promovente relata ter adquirido bilhete aéreo junto a promovida para realizar o trajeto entre Recife – PE (REC) a Sinop – MT (OPS), originalmente previsto para 18/09/2020 saída as 08h40min e chegada ao destino final às 15hs do mesmo dia. Alega que houve o cancelamento do voo na escala ocorrida em São Paulo/SP (GRU) agendado para o dia 18.09.2020, gerando sua realocação no voo com saída no dia 19.09.2020, o qual também foi cancelado, tendo somente sido concluída a viagem no dia 21.09.2020, isto é, com mais de 72 horas de atraso.

A Requerida, por sua vez, alegou que o cancelamento do voo ocorreu em virtude de intenso tráfego aéreo.

No caso, a situação narrada evidencia a existência de danos morais, superando a hipótese dos meros aborrecimentos e transtornos da vida cotidiana, ensejando convicção de lesão a direito de personalidade. Isto porque, em que pese o autor afirme que foi prestada assistência material, no caso dos autos, entre outros fatores: o autor foi informado do cancelamento, nas duas oportunidades, apenas quando já estava no aeroporto e foi reacomodado em voo apena três dias após o contratado, o que caracteriza grave falha na prestação do serviço ensejadora do dever de indenizar, nos termos do art. 6o, VI, do CDC.

Desta forma, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Além do mais, consta da Lei n.o 14.034/2020, que
dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19
, que a companhia aérea deve sempre oferecer, como alternativa, a reacomodação em voo próprio ou de terceiro, sem ônus (art. 3o, §2o). Não há nenhuma prova de que a companhia aérea diligenciou no sentido verificar a possibilidade de realocação em voo de outra companhia aérea em horário mais próximo originariamente contratado, o que evitaria o atraso de 72 horas.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTOS DE VOOS.
ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFIGO AÉREO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. ATRASO DE 13 HORAS. DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A reclamada interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a inexistência de provas dos danos alegados pelo reclamante.

A responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Em que pese a empresa aérea tenha contestado os argumentos da Reclamante, não logrou apresentou nenhum documento para afastar sua responsabilidade.

O quantum da indenização fixado em R$ 5.000,00 (quatro mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002473-24.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/08/2021, Publicado no DJE 22/08/2021)

CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA EM AERONAVE – FALTA DE COMPROVAÇÃO –
RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS AO DESTINO FINAL –

DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de manutenção não programada em aeronave, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 72 horas do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1021947-49.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022